Tribunal: TJSP
Processo: 1002080-34.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de Rescisão contratual c.c. Indenização por danos materiais e morais. Permuta de imóveis. Alegação da autora de que o imóvel por ela recebido apresenta diversos vícios construtivos, além da irregularidade na documentação para outorga definitiva da escritura. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cabimento em parte. Laudo pericial concluiu que os vícios construtivos

Ementa:
Ação de Rescisão contratual c.c. Indenização por danos materiais e morais. Permuta de imóveis. Alegação da autora de que o imóvel por ela recebido apresenta diversos vícios construtivos, além da irregularidade na documentação para outorga definitiva da escritura. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cabimento em parte. Laudo pericial concluiu que os vícios construtivos existentes no imóvel não são de ordem estrutural, estimando o valor para os reparos necessários. Desnecessidade de rescisão do contrato. Dano material configurado. No entanto, o inadimplemento contratual derivado de frustração na realização de negócios imobiliários não geral dano moral indenizável. Precedentes desta Corte e do STJ. Recurso da autora desprovido, parcialmente provido o apelo dos réus.